Tribunal: TJES
Processo: 5001523-19.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001523-19.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001523-19.2021.8.08.0004

RECTE.:
BANCO ORIGINAL S/A

RECDO.:
ELLENI BARBOSA LESQUEVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ADEQUADO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

Tese da parte autora

A
requerente alega
, em síntese, que firmou contrato de renegociação de dívida junto à empresa requerida, tendo efetuado o pagamento tempestivo da entrada e da primeira parcela. Todavia, aduz que o boleto não foi baixado, tendo que diligenciar o contato junto à requerida, oportunidade em que foi informada de que o CPF do pagador não coincidia com o seu e que o código de barras que havia recebido estava incorreto, sendo orientada a enviar o comprovante de pagamento para uma supervisora da requerida. Outrossim, seu nome foi incluído no cadastro de maus pagadores, mesmo tendo feito tudo o que lhe foi pedido pela requerida. Por este motivo, requer a imediata exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes, pagamento em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como pagamento de indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 5002357, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 5002347), requereu a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, diante da ausência de responsabilidade da recorrente, inexistência de ato ilícito ou de dano extrapatrimonial. Subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID 5002342
), dispôs que:
“
Diante dessas considerações,
JULGO EXTINTO
o processo, sem exame do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do CPC/15, em relação ao pedido de restituição do valor pago indevidamente. Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
as partes requeridas, solidariamente, na obrigação de fazer consistente na baixa definitiva da inscrição da parte autora em cadastros de proteção ao crédito, caso não o tenha feito por ordem anterior, sob pena de multa única de R$ 3.000,00 (três mil reais), para a hipótese de não procederem, no prazo de 03 (três) dias, à comunicação de baixa da negativação em referência.
CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 10459672
.
CONDENAR
as partes requeridas, solidariamente, a pagarem à parte requerente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
do julgado.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, dado que o serviço é utilizado de forma final pelo destinatário, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante os critérios de seu art. 2º. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor.

Analisando detidamente os autos, observo que a autora comprova a inscrição indevida de seu nome nos órgão de proteção ao crédito (ID. 5002286), mesmo após a pactuação de um negócio jurídico entre as partes, com acordo para pagamento do débito então existente pela autora em favor do réu (vide prints de tela constantes à inicial, no ID. 5002287), e o pagamento do valor acordado, de forma tempestiva.

Veja que o acordo firmado consiste em uma entrada de R$ 254,92, que deveria ser paga até o dia 22/10/2021, e mais 06 parcelas no valor de R$ 182,96, com a primeira parcela datada para o dia 05/11/2021, cuja fatura estaria disponível pelo aplicativo e também seria enviada por e-mail à autora.

A autora demonstra que efetuou o pagamento da parcela devida no dia 22/10/2021, através do aplicativo do PicPay do seu esposo, conforme recibo ao ID. 5002287.

Desta feita, entendo que a negativação, efetivada após o pagamento da dívida, foi indevida, eis que restou comprovado nos autos que houve o pagamento da entrada e da primeira parcela da negociação dentro do prazo e, posteriormente, quando o seu nome já encontrava-se inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, identificou que no recibo do pagamento constava CPF diverso do seu e verificou que as requeridas forneceram o código errado para pagamento (ID. 5002287), gerando os fatos narrados à inicial.

Assim, resta clara a falha do serviço prestado pela recorrente (confessado em sede recursal, inclusive), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. A recorrida efetuou o pagamento estipulado, e mesmo assim teve seu nome registrado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

No tocante a ausência de responsabilidade da recorrente, não há como eximi-la, posto que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo. Encontrando-se a Recorrente inserida na cadeia de fornecimento do produto ao consumidor, ora Recorrido, em que responde de forma solidária com o outro Requerido, na forma dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), pelo dano causado à parte Autora.

Ademais, entendo que a situação se amolda ao conceito de dano moral, vez que a postura do recorrente foi capaz de ofender a honra subjetiva da recorrida, razão pela qual se reconhece lesão moral e dever de indenizar.

Saliento que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, não se tratando de mero aborrecimento, conforme jurisprudência nacional pacífica, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia proporcional ao fato, eis que no caso concreto a autora fez de tudo para pagar a dívida e não ter o seu nome inscrito em cadastros de proteção ao crédito, justificando o valor fora dos parâmetros da turma, o que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários que fixo em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)